Tribunal: TJMT
Processo: 1010147-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010147-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), RONALDO BIAGGI MORI - CPF: 009.662.228-81 (EMBARGADO), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (EMBARGADO), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (EMBARGANTE), ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES - CPF: 225.814.328-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BUENO DA SILVEIRA - CPF: 325.497.088-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO), ANDRE BUENO DA SILVEIRA - CPF: 325.497.088-81 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

EMBARGADO(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO(S):

RONALDO BIAGGI MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– RECURSO INADMITIDO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –

OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA O SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO

– HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante se pode depreender das contrarrazões de agravo de instrumento, se o agravado pugnou expressamente pela majoração da verba honorária na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, sobre o que, no entanto, o acordão permaneceu silente, é de se reconhecer a omissão a fim de que haja manifestação expressa sobre o tema.

2. No entanto, descabido o arbitramento de honorários na fase recursal (majoração) se a decisão singular objeto do agravo de instrumento – qual seja, a decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica – sequer admite a fixação dessa verba na origem, já que não enceta hipótese de julgamento parcial do mérito da ação originária.

3. Aclaratórios parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

EMBARGADO(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO(S):

RONALDO BIAGGI MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA
contra o aresto de ID. n. 238529680 que inadmitiu o Agravo de Instrumento interposto por
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
e
RONALDO BIAGGI MORI

contra a “
sentença”
que julgou improcedente o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
n. 0007784-92.2018.8.11.0041, ajuizado contra a empresa
WORKER CARD ADMINSITRADORA DE CONVÊNIOS LTDA,
com vistas a atingir o patrimônio dos sócios, por considerar
que o equivocado manejo prévio do apelo exauriu a via recursal através do instituto da preclusão consumativa.

Sustenta o recorrente que o aresto incorreu em omissão uma vez que, apesar do não conhecimento do recurso interposto pelos agravantes, não foi procedida a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados na v. decisão que é objeto do agravo de instrumento, tal como determinado pelo §11 do artt.85.

Assevera que, mesmo com a inadmissão do recurso, é de direito do patrono do embargante a majoração dos honorários de sucumbência, tendo em vista que, por força da tese do Tema 1.059 do STJ
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Argumenta que além de se tratar de remuneração devida ao advogado pela atuação na via recursal, esses honorários figuram igualmente como desestímulo à interposição de recursos meramente protelatórios.

Contrarrazões dos embargados no ID. n. 244385657, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, é se se reconhecer que o aresto embargado foi de fato omisso.

Isso porque, consoante se pode depreender das contrarrazões de ID. n. 214455690, a parte ora embargante pugnou expressamente pela majoração da verba honorária fixada na origem em 10% do valor da causa principal (Proc. n. 4067-58.2007.811.0041), sobre o que, no entanto, o acordão permaneceu silente.

Com isso, os embargos devem ser acolhidos para aclarar neste ponto o julgado.

Todavia, apesar de reconhecer a omissão apontada, não há como acolher o pedido de efeitos modificativos.

Isso porque, ainda que possa haver posicionamentos diversos acerca da matéria, filio-me à parcela jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual
“a condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica.”
(AgInt no REsp n. 1.930.160/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Ainda nesse sentido: AgInt no REsp 2.075.977/PR; AgInt no AREsp 2.131.090/SP, AgInt no AREsp 2.326.010/SP, AgInt nos EDcl no REsp 2.017.344/SP, AgInt no AREsp 1.691.479/SP, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.960.634/SP, AgInt no AREsp 2.324.908/SP; etc.

No caso, conquanto a verba honorária tenha sido arbitrada na origem, certo é que o foi de forma indevida, já que as únicas hipóteses de decisões interlocutórias que permitem a sua fixação se dá quando há o julgamento parcial do mérito da ação originária, o que não é o caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS. I. O pronunciamento judicial que resolve o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se qualifica como sentença e, por conseguinte, não induz à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (TJ/DFT - 4a Turma Cível – Acórdão no 07110894620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , j. em 25/9/2019, publ. no DJE: 9/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 85, caput e §1o, do CPC estabelece que a sentença possui o condão de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios e que a verba honorária também deve incidir na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, bem como nos recursos. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, o que é o caso do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual, ademais, não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. 3. Tratando-se a decisão agravada de provimento interlocutório, o qual se limitou a resolver questão incidental afeta ao cumprimento de sentença, não há legitimidade para a fixação de verba honorária em desfavor da parte sucumbente no caso dos autos, diante da inexistência de previsão legal expressa da decisão interlocutória no rol taxativo do art. 85, §1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ/DFT - 7a Turma Cível – RAI no 07081292020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, j. em 4/9/2019, publ. no DJE: 16/8/2019.)

Assim, se não havia cabimento no arbitramento da verba honorária fixada na origem, descabe, consequentemente, falar-se em majoração.

O fato de ter sido equivocadamente arbitrada pelo juízo singular não garante à parte recorrida o direito à majoração dessa verba, na forma do §11do art.85 do CPC/15, já que um erro não justifica outro.

Sobre o assunto, oportunas as considerações de
Luiz Henrique Volpe Camargo
:

“Com efeito, só serão cabíveis honorários recursais nos casos em que, em 1o grau, for admissível a fixação dos honorários pela atuação em tal instância. Para ser mais específico, somente serão cabíveis honorários recursais quando o recurso impugnar sentença que aborde integralmente todos os pedidos do autor ou em decisão interlocutória que tenha conteúdo de uma das hipóteses do art. 485 ou 487 (por exemplo, no caso do art. 356), também denominada por alguns de sentença parcial e, por outros, de decisão interlocutória de mérito.

Assim, os honorários são cabíveis em qualquer recurso que impugnar pronunciamento judicial fundado em uma das hipóteses do art. 485 ou 487, inclusive no agravo de instrumento nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versar sobre matéria da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VIII); na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários a favor do advogado do vencedor.

Em todas as demais hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não serão cabíveis honorários recursais porque, pela natureza do pronunciamento judicial, já em 1o. grau, eles não são admissíveis.

Nessa linha, não cabem honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre
: I - tutelas provisórias; II - rejeição da alegação de convenção e arbitragem; III -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
; IV - rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; V - exibição ou posse de documento ou coisa; VI - rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio; VII - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; VIII - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução". (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
in
Teresa Arruda Alvim Wambier 'et al' [coord.],
“
BREVES COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”
. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 321/322

Por outro lado, apesar de reconhecer como equivocada a fixação de honorários no incidente de origem, deixo de excluí-lo nesta oportunidade em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
, segundo o qual o recurso não pode prejudicar a situação jurídico-processual daquela parte que recorreu solitariamente.

Forte nessas razões,
acolho em parte os aclaratórios
para afastar a omissão apontada, sem, no entanto, alterar o resultado do julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024